Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725330-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à comprovação do recolhimento do preparo recursal, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator